Tribunal: TJDFT
Processo: 0733764-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733764-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYNARA DA COSTA FRANCA AGRAVADO: ROBERTO XAVIER SANTANA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por THAYNARA DA COSTA FRANCA contra ROBERTO XAVIER SANTANA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de execução n. 0703943-28.2022.8.07.0006. Preparo recolhido (ID 40048795 e ID 40048798). Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 6 de outubro de 2022 18:49:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador